Tribunal: TJES
Processo: 5000973-14.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000973-14.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREUZELY MUNIZ
RECORRIDO: DENERVAL DOS SANTOS DE MARIO
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000973-14.2019.8.08.0030

RECORRENTE:
DENERVAL DOS SANTOS DE MARIO

RECORRIDO:
CREUZELY MUNIZ FRAGA

RELATOR: DR JUIZ DE DIREITO
RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto
em face da sentença (ID nº
9567192
) que
julgou
parcialmente
procedente
condenando os requeridos a pagar o valor de R$ 2.371,50 (dois mil, trezentos e setenta e um reais e cinquenta centavos) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Recurso inominado
interposto
por Denerval dos Santos Mario (ID nº 10163049), na qual pugna pela assistência judiciária gratuita. No mérito, alega, em síntese que
a responsabilidade de segurado em face de seguradora em decorrência de acidente de veículo em desfavor de terceiros
é subsidiária.

Mencionou,
ainda,
que não há falar em responsabilidade solidária, já que a lei estipula que o segurado somente terá responsabilidade em caso de insolvência do segurado e que contratou o seguro justamente para ter que indenizar terceiros em caso de eventual sinistro.

Contrarrazões apresentadas pela Recorrida (ID nº 10877788), na qual pugna pela assistência judiciária gratuita e refuta as alegações utilizadas no recurso interposto.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada.

É o breve relatório. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defere-se o pedido formulado pelo Recorrente, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos, com registro de que há presunção de veracidade nas alegações e não há nos autos prova em contrário.

Pois bem.

Conforme relatado, a discussão ventilada no presente recurso cinge-se ao reconhecimento da responsabilidade solidaria ou subsidiaria da seguradora e segurado, condenados a pagarem as quantias especificadas na sentença ora objurgada.

Em argumentação, o recorrente alega, para se eximir da obrigação imposta, que somente seria responsável pelo pagamento dos valores devidos à Recorrida, em caso de insolvência da Seguradora, sendo, sua responsabilidade, portanto, subsidiária e não solidária, razão do inconformismo do
decisum
.

Como é cediço, para falarmos em indenização, é requisito básico de quaquer contrato de seguro que a culpa do segurado (negligência, imprudência e imperícia) no evento danoso esteja claramente comprovada nos autos. In casu, particularmente, de todo o contexto probatório e da argumentação das partes, não restam dúvidas sobre a responsabilidade do segurado no acidente descrito na inicial.

Digo isto porque a responsabilidade da seguradora é limitada à importância prevista na apólice de seguro e a indenização pleiteada por terceiro prejudicado poderia ultrapassar o limite da apólice o que enseja o dever do segurado em arcar com o remanescente.

Nessa esteira, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 537, reconhecendo a solidariedade da seguradora junto ao segurado. Ou seja, a seguradora poder ser condenada direta e solidariamente, junto ao segurado, a pagar a indenização pleiteada pela vítima. Vejamos a súmula:

“
Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.”

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

(...) Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. (...) STJ. 2ª Seção. REsp 925.130/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 08/02/2012 (recurso repetitivo)

O principais fundamentos para esse entendimento são a pacificação social, a efetividade da tutela judicial prestada, a garantia da duração razoável do processo e indenizabilidade plena do dano sofrido.

Desta forma, não vejo como divergir do pensamento esposado pelo Magistrado de piso que bem equacionou a situação, cabendo aqui a transcrição de trecho da sentença para que não pairem dúvidas acerca da manutenção do
decisum
, senão vejamos:

Singela a questão e consoante se depreende dos autos, notadamente pela
prova documental colhida, restou incontroverso acidente de trânsito envolvendo veículos da parte autora e do segundo requerido, sendo esse o responsável confesso pelo acidente e por conta do seguro ligado ao veículo do primeiro réu, foi aberto sinistro, mas, até o ajuizamento da demanda, amargava a parte autora prejuízos, visto que administrativamente demandou a seguradora e conquanto não tenha se mantido inerte, mas, pouco e nada resolveu a questão.

Dos autos, não se verifica resistência da seguradora no reembolso dos valores pagos pela parte autora a título de franquia à sua seguradora, pois em duas oportunidades nestes autos foi intentada proposta de acordo (ID 2672966 e 8388808).

Assim, sem delongas, já que não houve impugnação do valor, deve a seguradora, primeira ré, a arcar com os danos suportados pela parte autora em razão da comprovação dos gastos no evento ID 7940997, quanto ao veículo acidentado.

Quanto a reparação moral, é inegável o descaso de todos os demandados no trato com a questão, havendo por parte dos requeridos poucas iniciativas para resolução do episódio, faltando zelo nos trâmites de regulação do seguro.

No mais, o dano advém da recalcitrância dos réus, a relutância injusta e abusiva à materialização do direito da parte autora, causando angústia que ao certo desdobra do mero aborrecimento ou dissabor. A Jurisprudência, inclusive, entoa nesse sentido. Veja:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÕES. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA QUE RESTOU PARCIALMENTE PAGA NO CURSO DA LIDE. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, CONDENANDO O PRIMEIRO RÉU (BRADESCO PREVIDÊNCIA) AO PAGAMENTO DE 12.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS A CADA AUTOR E A COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO DE VIDA NO VALOR DE R$ 294.240,00 E O SEGUNDO RÉU (BANCO BRADESCO S/A) AO PAGAMENTO DE R$ 8.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS A CADA AUTOR. APELO DO BANCO RÉU ARGUINDO ILEGITIMIDADE PASSIVA E REQUERENDO A REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE QUE NÃO PODE SE SUSTENTAR TENDO O BANCO, QUE SE DIZ PARTE ILEGÍTIMA, TRAZIDO PROVA DE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. BANCO BRADESCO S/A E BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA QUE, EMBORA SEJAM PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS, INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. LEGÍTIMA CONDENAÇÃO DO BANCO RÉU NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO DE MAIS DE DOIS ANOS PARA RECEBIMENTO PARCIAL DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RENITÊNCIA INJUSTA E ABUSIVA À CONCREÇÃO DO DIREITO DOS BENEFICIÁRIOS, CAUSANDO A RECALCITRÂNCIA DOSDEMANDADOS TRIBULAÇÃO ESPIRITUAL DESBORDANTE DO MERO
ABORRECIMENTO OU DISSABOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER ARBITRADO COM OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, ATENTANDO-SE PARA A NATUREZA E REVERBERAÇÃO DO DANO, DEVIDAMENTE ARBITRADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00005418620158190039, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 12/08/2021, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2021)

Na hipótese a indenização, possui caráter educativo e pedagógico e, nessa esteira, levando-se em conta as condições pessoais dos envolvidos, o grau de culpa, a potencialidade e a extensão do dano causado, condeno os requeridos a indenizar a requerente no valor de R$ 5.000,00 por indenização por dano moral, por ser proporcional às peculiaridades do caso concreto, não sendo esse valor suficiente para promover enriquecimento sem causa e tendo o condão de dissuadir os requeridos na reincidência dos mesmos atos.

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a parte ré, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.371,50 (dois mil trezentos e setenta e um reais e cinquenta centavos), a título de danos materiais, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso e com juros moratórios a partir da citação.

b) CONDENAR solidariamente os requeridos
a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); valor este a ser corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir do evento danoso.

Dessa maneira, entendo que a parte Recorrente deixou de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Recorrida, nos termos do artigo 373, II do CPC, motivo pelo qual entendo que a sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor corrigido da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justi
ça, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas ante a demonstração de suficiência de recursos nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

...

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO INOMINADO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995. Condenar ainda a Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Todavia, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justi
ça, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas ante a demonstração de suficiência de recursos nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.